Tribunal: TJES
Processo: 0012167-13.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0012167-13.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BLEYBI CONSUELO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121,
§ 2º
, INCISO
S I E IV
, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECOTE DAS QUALIFICADORES REFERENTES AO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal” (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).
3. O decote de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base em elementos concretos dos autos, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).
In casu,
a decisão tomada pelo Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, incabível a submissão do acusado a novo júri quando o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário.
4. A magistrada sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena do apelante, não havendo nenhum erro a ser corrigido e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0012167-13.2017.8.08.0048

DATA DA SESSÃO:- 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bleybi Consuelo de Souza
contra a r. sentença de fls. 462/471 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri.

Conforme certidão id. 8876637, os autos foram incluídos na pauta virtual da Sessão de Julgamento do dia 15 a 19 de julho de 2024.

Todavia, em razão d
a defesa formular pedido de realização de sustentação oral em sessão de julgamento presencial, o processo foi retirado de pauta, a fim de que o julgamento seja

procedido presencialmente, sendo determinada, em sequência, a inclusão do feito em nova pauta para julgamento.

Ocorre que, no id. 9485028,

a Secretária da 1ª Câmara Criminal certificou “
não ter sido possível a inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento por ausência de fluxo pertinente
”
.

Sendo assim, a fim de regularizar o andamento processual no Sistema Pje e possibilitar o correto julgamento do recurso,

devolvam-se os autos à Secretaria da 1ª Câmara Criminal com o movimento eletrônico correto de “inclusão de pauta” no fluxo do sistema
.

Diligencie-se.

Vitória, 2 de setembro de 2024

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Seferino Schaeffer para sustentação.

*

O SR. ADVOGADO SEFERINO SCHAEFFER:-

Eméritos julgadores, em nome do ilustre Presidente e também do Relator do meu processo, doutor Eder Fontes, quero cumprimentar a todos aqui presentes nesta tarde.

Meu nome é Zeferino Schaeffer, sou de Santa Maria de Jetibá, é um imenso prazer estar diante de Vossas Excelências para defender os direitos do meu cliente, Bleybi Consuelo de Souza.

Tenho um projeto pessoal que dotei o nome de Teoria da Cruz “Vai e não peques mais”.Tenho visitado muitos presos nos últimos anos e tenho percebido que nem todos tiveram a oportunidade de ter uma pena justa. A gente sabe que a realidade nossa hoje, é que a maioria dos Magistrados está sobrecarregado, e também é o que eles mesmos argumentam com poucos servidores.

Na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, na Epístola de Gálatas, ele escreveu no capítulo 6, verso 1: “recomenda que se alguém cometer alguma falha, vós que sois espirituais, devemos corrigir com brandura, ou seja, de forma justa”.

E é isso que eu peço a Vossas Excelências.

A parte escrita já está nos autos, só de uma forma sucinta. O réu que eu defendo hoje, embora responde por outros processos, outras ações penais, ele de fato não foi o autor dos fatos pelo qual foi condenado a uma pena de 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois)meses. O réu sabe que a lei deve ser cumprida, porém, ele espera de forma justa e com provas.

Tenho acompanhado vários julgados de Vossas Excelências desta honrosa Primeira Câmara, que têm julgado. Eu pude perceber o quão importante é a função de Vossas Excelências.

No caso em tela, já consta nos autos, aliás, na parte escrita, memoriais, de fato, não há provas suficientes para ensejar a condenação, e muito menos a uma pena alta de 29 anos e 2 meses.

Ao analisar os autos, pude perceber, no processo em geral, o que pode ter pesado na ocasião em que os jurados julgaram manifestamente contrário à prova dos autos, provavelmente, ao meu entender, no meu sentido, foi o fato deste réu já ter outros processos. Um exemplo está nas folhas 85 e 88, folhas físicas da época, onde as duas testemunhas não conseguiram c
omprovar autoria no reconhecimento de apenas uma fotografia que foi mostrada isoladamente para ela, que viola também o artigo previsto em lei que Vossas Excelências já sabem.

O apelo que vem da defesa aqui, de forma sucinta, Vossas Excelências sabem que uma condenação injusta não pode prevalecer, ou melhor dizendo, não pode ser mantida. Por isso que estamos aqui, eu pessoalmente, defendendo o réu naquilo que ele tem direito.

O réu, apesar de tudo, é um ser humano com direitos e deveres, inclusive direitos Constitucionais, e somente pode ser condenado, havendo o crime comprovado e havendo as provas que Vossas Excelências sabem que é um requisito fundamental.

Ele é casado, pai de quatro filhos, já foi ajudante de pedreiro, já trabalhou na feira. Tive a oportunidade de visitar algumas vezes no presídio, naquele projeto que eu acabei de falar, que visa a ressocialização, em outras palavras do professor Lombroso, da Teoria da Cruz, ele foca na ressocialização. Mas nem sempre é dada a oportunidade para que os reeducados possam exercer essa oportunidade.
Caso Vossas Excelências não entenderem em anular o Júri, se ao menos reduzir a pena, por mínimo que sejam dois anos, já vai dar sensação ao reeducando de que a justiça está sendo feita.

E por questão de justiça, o inconformismo do apelante se justifica exatamente, pois, como está nos autos, ou melhor dizendo, na parte escrita, memoriais, o Júri se equivocou e condenou, de fato, contrário à prova dos autos, principalmente também na dosimetria da pena, que não foram observadas todas as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal. E a pena, então, realmente foi alta, ou seja, 29 anos e 2 meses, para aqueles fatos que, de fato, ele nem cometeu.

Mas, se não for possível que vocês entendam pela anulação do Júri, então, que Vossas Excelências façam justiça, reformando a pena ao patamar mínimo legal.

E, por fim, quero fazer um apelo especial ao eminente Relator, doutor Eder Pontes da Silva, se, por eventualidade, ainda não deu voto favorável, peço que reanalise as minhas considerações, que corroboram com as provas nos autos, e dê o voto favorável ao réu, reformando a pena, anulando o Júri, ou, ao menos, reduzindo ao patamar que entendem justo nesses autos.

Destacando que reformar a pena ao patamar justo e legal nesses autos específicos, no caso em tela, não afronta a Lei Penal, que visa dar segurança à sociedade, sendo que a reprimenda de 29 anos e 2 meses nos autos é injusto ao réu.

E por isso que eu peço mais uma vez que Vossas Excelências reanalisem as minhas humildes considerações, e peço desculpas por algumas colocações, e agradeço a todos.

Muito obrigado a todos e ficamos com Deus.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Muito bem, doutor. Com a palavra o eminente Relator
.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):
Comprimento o douto advogado por sua sustentação oral nessa oportunidade e considerando alguns pontos trazidos por Sua Excelência, peço o retorno dos autos para poder revisitá-lo, analisar alguns pontos que a douta defesa abordou.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):

Cuidam-se os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Bleybi Consuelo de Souza
, em face da sentença de fls.
462/471 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo
da 3
ª Vara Criminal de Serra
–
Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] Consta do IP nº 120/2017, que serve de base a presente denúncia, que no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 07h00min, na Avenida Lourival Nunes, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, no interior do estabelecimento comercial "China Tem Gril, Lanchonete e Restaurante”, nesta comarca, o denunciado BLEYBI CONSUELO DE SOUZA, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima Jucilanio de Souza Santos, v. “China”, provocando-lhe as lesões que deram causa a sua morte, consoante atestado no laudo cadavérico de fls. 46/47.

Infere-se dos autos que o crime foi praticado em razão de a vítima, supostamente, ter mantido um relacionamento extraconjugal com a esposa do denunciado Bleybi, provocando neste último o sentimento de ciúmes. Sendo assim, restou configurada a qualificadora do motivo torpe.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpreendida dentro de seu estabelecimento comercial, nas primeiras horas da manhã, pela chegada do denunciado, que ao abordá-la, ordenou que levantasse a blusa, a fim de certificar-se de que não portava nenhuma arma de fogo, e logo em seguida efetuou um disparo de arma de fogo a curta distância contra a região da cabeça da vítima, que veio a óbito no local [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a

magistrada

a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal

e, via de consequência, condenou o acusado pelo crime capitulado no
artigo

121, § 2º, incisos I e IV,

do Código Penal
, à pena definitiva de

29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
fechado

para início do cumprimento de pena.

Em
razões recursais

apresentadas às fls. 489/499 dos autos físicos, a defesa aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de inexistência de provas
suficientes que comprovem a autoria do crime. Além disso,

sustenta a
ausência de observância ao artigo 226, inciso II,

do Código de Processo Penal,

motivo pelo qual requer a
realização de novo júri. De forma subsidiária, almeja o decote

das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que a defesa pleiteia a

submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que o conjunto probatório disponível no caderno processual não é suficiente para comprovar a autoria do crime.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão ad quem verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...] 3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso, pois a
materialidade

delitiva do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV,

do Código Penal, pode ser verificada por meio do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 50/51 e do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 71/83, ambos dos autos físicos.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal, sobre a qual passo a dissertar.

Nesse particular, destaco que a testemunha sigilosa nº 24/2017 narrou, ao ser ouvida em juízo (mídia inclusa à fl. 253 dos autos físicos), que estava no estabelecimento na hora dos fatos, mais precisamente na cozinha. Disse, que o denunciado entrou e anunciou um assalto, determinando que todos fossem à cozinha, de forma que ficou sozinho com a vítima no balcão. Informou, que o apelante não subtraiu nada, apenas efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Por fim, confirmou o depoimento prestado na esfera policial e o reconhecimento fotográfico realizado.

Na mesma toada foi o depoimento judicial da testemunha sigilosa nº 25/2017 (mídia inclusa à fl. 253 dos autos físicos), que narrou que estava no local dos fatos, quando o apelante chegou e anunciou um suposto assalto. Esclareceu que o réu encostou a arma de fogo na nuca da vítima e efetuou um disparo, sendo que logo em seguida se evadiu do local. A testemunha também confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial e reconheceu, sem sombra de dúvidas, a pessoa do acusado como sendo o autor do crime em comento.

Destaco, também, o depoimento judicial do irmão da vítima, Juzelino de Souza Santos (mídia inclusa à fl. 253 dos autos físicos), oportunidade em que relatou

que estava na academia na hora quando recebeu a notícia do assassinato de seu irmão. Informou que a vítima foi ameaçada em meados dos anos de 2008 e 2009, quando teve um comércio alvejado por tiros, sendo que, nessa mesma época, a esposa do apelante, de nome Shirley, trabalhou no comércio da vítima. Narrou, por fim,

que a vítima teve um relacionamento com Shirley, e em decorrência da ameaça sofrida, a demitiu do estabelecimento.

A testemunha Patriane Souza do Nascimento prestou depoimento

perante a autoridade judicial (mídia inclusa à fl. 253 dos autos físicos), oportunidade

em que narrou que estava junto com o ofendido

no momento dos fatos.

Nesse contexto, relatou que viu parte do rosto e a tatuagem colorida no braço do denunciado, que

chegou anunciando um suposto

assalto, e ordenou que a vítima levantasse a camisa e se virasse de costas, momento em que

desferiu um tiro em sua cabeça.

Por fim, esclareceu que após os fatos, ficou sabendo por

fontes próximas à vítima que a mesma sofreu um atentado na padaria onde comprava pão para o café da manhã. Ainda, acrescentou

que o crime ocorreu por ciúmes, eis

que a vítima manteve um relacionamento com a companheira do réu à época dos fatos, chamada Shirley, ressaltando que quando estava preso o denunciado afirmou

que
“
quando saísse da cadeia mataria

todo mundo que tivesse ficado com a mulher dele”
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, conforme se depreende em mídia de fl. 478 dos autos físicos, negou todos os fatos que lhe foram imputados na denúncia, apresentando versão que não encontra qualquer arrimo nas demais provas produzidas no conjunto probatório.

Noutro giro, a defesa sustenta que,
in casu
, não foram observados os procedimentos elencados no artigo 226, do Código de Processo Penal, o qual diz respeito à forma em que deve ser procedido o reconhecimento de pessoas.

Ocorre que, no caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada por meio de

auto de reconhecimento pessoal, mas sim estabelecida por meio de outras provas independentes, como a perfeita

descrição das testemunhas que estavam presentes no momento do crime a respeito do assassinato da vítima.

A propósito, quanto à

possibilidade de comprovação da autoria delituosa, utilizando elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Nessa linha intelectiva, ainda, destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer no id. 4792461:

“
[...] Por mais substanciosa possa aflorar a argumentação alinhada no apelo aviado, da análise detida dos autos não reluz terreno fértil para que possa frutificar, porque diversamente do alegado, o seguro reconhecimento efetuado pelas testemunhas sigilosas na esfera e em juízo, são corroborados pelas declarações de outras, notadamente as de Patriciane e de Juzelino, que apontaram o apelante como sendo o autor do homicídio descrito na denúncia.

Nunca demais destacar, que os reconhecimentos efetuados na esfera policial foram corroborados em juízo, em harmonia com os postulados do devido processo legal, panorama que de acordo com inúmeros precedentes de nossos Tribunais, elide qualquer mácula que porventura ocorrera no âmbito inquisitório [...]
”
.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que
Bleybi Consuelo de Souza ceifou a vida de Jucilanio de Souza Santos.

Em prosseguimento,
passo ao exame

das provas dispostas nos autos no que diz respeito às qualificadoras reconhecidas pelos jurados, a fim de averiguar se assiste razão à defesa em sua irresignação.

No que concerne à qualificadora de
motivo torpe
, prevista no inciso I, § 2º, do artigo

121, do Código Penal, sabe-se que é evidenciada quando o autor do crime teve como razão para o cometimento do delito algo repugnante.

Partindo dessa premissa, vislumbro que o conjunto probatório demonstra que o motivo do delito de homicídio praticado pelo apelante foi repulsivo,

em razão de ter como motivação o ciúme do réu em relação à sua ex companheira, que manteve um relacionamento com o ofendido no passado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é assente quanto à incidência da qualificadora de motivo torpe quando o homicídio é praticado em razão de ciúme. Senão, vejamos:

(...) 3. No que tange à qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do § 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do contexto probante, em juízo sumário, a sua incidência, em conformidade com existentes depoimentos produzidos em juízo e indicativos contidos na denúncia. No caso,
com base em fatos e provas, entendeu-se que, no pertinente ao motivo torpe, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de desentendimentos prévios entre o réu e a vítima ocasionados por ciúme da ex-companheira do ofendido, que atualmente se relaciona afetivamente com o acusado
. Nesse diapasão, pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta estreita via. Precedentes. 4. Desse modo, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 5. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 719.683; Proc. 2022/0019803-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).

Prosseguindo, no que se refere à
qualificadora do

recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido
, que é reconhecida quando a vítima é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela, idêntica deve ser a conclusão alcançada.

Isso pois, restou evidenciado que o ofendido foi surpreendido pelo réu dentro do seu estabelecimento comercial, no início da manhã, que, ao abordá-lo, exigiu que levantasse a blusa e se virasse de costas, efetuando um disparo de arma de fogo em sua cabeça imediatamente, restando devidamente demonstrada a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Assim, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito
às

qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do

ofendido
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal
, razão pela qual passo ao exame

da dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso de critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, a

magistrada

a quo
fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
,

tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais da

culpabilidade,

antecedentes, personalidade e circunstâncias

do crime como desfavoráveis ao acusado.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, destaco que a

magistrada

a quo

entendeu ser desfavorável ao réu em razão da premeditação e do
modus operandi

do crime, que se deu com elevado grau de reprovação, eis que o réu foi ao local de trabalho da vítima logo no início da manhã, quando a mesma havia acabado de chegar e abrir o seu estabelecimento comercial.

Por sua vez, quanto aos
antecedentes
, foram considerados maculados em razão de o apelante possuir diversas condenações com trânsito em julgado,

também não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

No que diz respeito à
personalidade
, a magistrada

sentenciante considerou como negativa haja vista que o crime cometido não foi um episódio acidental na vida do réu, que possui várias condenações definitivas pelos crimes de homicídio e roubo, demonstrando, portanto, que sua personalidade é violenta.

Outrossim, ressalto que a conduta do apelante, de entrar no estabelecimento da vítima, exigir que ela virasse de costas e desferir um tiro na sua cabeça, saindo do local como se nada tivesse feito,

revela alto grau de insensibilidade e frieza.

Nessa perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma,
esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Por derradeiro, quanto às
circunstâncias do crime
, diante da incidência de duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e outra para majorar a pena-base. Dessa forma, a magistrada de 1º grau, acertadamente, utilizou o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido como circunstância desfavorável ao acusado, não havendo o que ser corrigido nesse ponto.

Portanto, no caso em tela, verifico que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo à necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se
inalterados
os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012167-13.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BLEYBI CONSUELO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: SEFERINO SCHAEFFER, CATARINA MODENESI MANDARANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
po
r

Bleybi Consuelo de Souza
,

em face da
sentença de fls.
462/471 dos autos físicos,
prolatada pelo
Juízo
da
3
ª Vara Criminal de
Serra
– Tribunal do Júri.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
nos

seguintes termos
:

“
[...] Consta do IP n
º
120/2017, que serve de base a presente den
ú
ncia, que no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 07h
00
min, na Avenida Lourival Nunes, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, no interior do estabelecimento co
m
ercial "China Te
m Gril, Lanchonete e Restaurante”,
nesta co
m
arca, o denunciado BLEYBI CONSUELO DE SOUZA, de for
m
a livre, consciente e co
m
animus necandi, desferiu u
m
disparo de arma de
f
ogo contra a v
ítima
Jucil
anio de Souza Santos, v. “China”, provocando-lhe as lesões que deram causa a sua morte, consoante atestado no laudo cadavérico de fls. 46/47.

Infere-se dos autos que o crime foi praticado em razão de a v
í
tima, suposta
m
ente, ter mantido u
m
relacionamento extraconjugal co
m
a esposa do denunciado Bleybi, provocando neste
ú
ltimo o sentimento de ci
ú
mes. Sendo assim, restou configurada a qualificadora do motivo torpe.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado co
m
recurso
q
ue dificultou a defesa da v
í
tima, tendo em vista que esta foi surpreendida dentro de seu estabelecimento comercial, nas primeiras horas da manhã, pela chegada do denunciado, que ao abordá-la, ordenou que levantasse a blusa, a fim de certificar-se de que não portava nenhuma arma de fogo, e logo em seguida efetuou u
m
disparo de arma de fogo a curta distância contra a região da cabe
ç
a da v
ít
ima, que veio a
óbito
no local
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a

a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência, condenou o acusado pelo crime
capitulado no
artigo

121, § 2º, inciso
s I e IV,
do Código Penal
, à pena definitiva de

2
9 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
fechado
para início do cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
489/499 dos autos físicos,
a defesa
aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de inexistência de provas
suficientes que comprovem a autoria do crime.
Além disso,

sustenta
a
ausência de observância ao artigo 226,
inciso II,
do Código de Processo Penal,

motivo pelo qual requer a
realização de novo júri.
De forma subsidiária, almeja o
decote
das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que o conjunto probatório disponível no caderno processual não é suficiente para comprovar a autoria do crime.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça. V
ejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...
]
3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso
s I e IV,
do Código Pen
al, pode ser verificada por meio do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 50/51 e do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 71/
83, ambos dos autos físicos.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal, sobre a qual passo a dissertar.

Nesse particular, destaco que a testemunha sigilosa nº 24/2017 narrou, ao ser ouvida em juízo (mídia inclusa à fl. 253 dos autos físicos), que estava no estabelecimento na hora dos fatos, mais precisamente na cozinha. Disse, que o denunciado entrou e anunciou um assalto, determinando que todos fossem à cozinha, de forma que ficou sozinho com a vítima no balcão. Informou, que o apelante não subtraiu nada, apenas efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Por fim, confirmou o depoimento prestado na esfera policial e o reconhecimento fotográfico realizado.

Na mesma toada foi o depoimento judicial da testemunha sigilosa nº 25/2017 (mídia inclusa à fl. 253 dos autos físicos), que narrou que estava no local dos fatos, quando o apelante chegou e anunciou um suposto assalto. Esclareceu que o réu encostou a arma de fogo na nuca da vítima e efetuou um disparo, sendo que logo em seguida se evadiu do local. A testemunha também confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial e reconheceu, sem sombra de dúvidas, a pessoa do acusado como sendo o autor do crime em comento.

Destaco,
também
, o depoimento judicial do irmão da vítima, Juzelino de Souza Santos (mídia inclusa à fl. 253
dos autos físicos
),
oportunidade em que relatou
que estava na academia na hora quando recebeu a notícia do assassinato de seu irmão. Informou que a vítima foi ameaçada em meados dos anos de 2008 e 2009, quando teve um comércio alvejado por tiros, sendo que, nessa mesma época, a esposa do apelante, de nome Shirley, trabalhou no comércio da vítima.
Narrou,
por fim,
que a vítima teve um relacionamento com Shirley, e em decorrência da ameaça sofrida, a demitiu do estabelecimento.

A testemunha Patriane Souza
do Nasciment
o
prestou
depoimento
perante a autoridade judicial (mídia inclusa à fl. 253 dos autos físicos),
oportunidade
em que narrou que estava junto com
o ofendido
no momento dos fatos.

Nesse contexto, relatou
que viu parte do rosto e a tatuagem colorida
no braço do denunciado
,
que
chegou anunciando um
suposto
assalto,
e
ordenou que a vítima levantasse a camisa e se virasse
de costas
, momento
em que
desferiu um tiro em sua cabeça.

Por fim, e
sclareceu que após os fatos, ficou sabendo
por
fontes próximas à vítima que a mesma sofreu um atentado na padaria onde comprava pão para o café da manhã. Ainda,
acrescentou
que o crime ocorreu por ciúmes,
eis
que a vítima manteve um relacionamento com a companheira do réu
à época dos fatos
, chamada Shirley, ressaltando que quando estava preso
o denunciado afirmou
que
“quando saísse da cadeia
mataria
todo mundo que tivesse ficado com a mulher dele”
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado
em juízo
, conforme se depreende em mí
dia de fl. 478 dos autos físicos, negou todos os fatos que lhe foram imputados na denúncia, apresentando versão que não encontra qualquer arrimo nas demais provas produzidas no conjunto probatório.

Noutro giro, a defesa sustenta que,
in casu
, não foram observados
os procedimentos elencados no artigo 226, do Código de Processo Penal, o qual diz respeito à forma em que deve ser procedido o reconhecimento de pessoas.

Ocorre que, no caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada por meio d
e
auto de reconhecimento pessoal, mas sim estabelecida por meio de outras provas independentes,
como a
perfeita
descrição
das testemunhas
que estavam presentes no momento do crime
a respeito do assassinato da vítima.

A propósito, quanto à
possibilidade de comprovação da autoria delituosa, utilizando elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Ness
a linha intelectiva
, ainda, destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer no id.
4792461:

“
[...] Por mais substanciosa possa aflorar a argumentação alinhada no apelo aviado, da análise detida dos autos não reluz terreno fértil para que possa frutificar, porque diversamente do alegado, o seguro reconhecimento efetuado pelas testemunhas sigilosas na esfera e em juízo, são corroborados pelas declarações de outras, notadamente as de Patriciane e de Juzelino, que apontaram o apelante como sendo o autor do homicídio descrito na denúncia.

Nunca demais destacar, que os reconhecimentos efetuados na esfera policial foram corroborados em juízo, em harmonia com os postulados do devido processo legal, panorama que de acordo com inúmeros precedentes de nossos Tribunais, elide qualquer mácula que porventura ocorrera no âmbito inquisitório
[...]
”.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fa
se policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e da ampla defesa, não ha
vendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que

Bleybi Consuelo de Souza
ceifou a vida de
Jucil
anio de Souza Santos.

Em prosseguimento
,
passo ao exame
das provas dispostas nos autos no que diz respeito às qualificadoras reconhecidas pelos jurados, a fim de averiguar se assiste razão à defesa em sua irresignação.

No que concerne à qualificadora de
motivo
torpe
, prevista no inciso I, § 2º, do art
igo
121, do C
ódigo
P
enal
, sabe-se que é evidenciada quando
o autor do crime teve como razão para o cometimento do delito algo repugnante.

Partindo dessa premissa, vislumbro que o conjunto probatório demonstra que o motivo do delito de homicídio praticado pelo apelante foi repulsivo,
em razão de ter como motivação o ciúme do réu em relação à
sua
ex
companheira
, que
manteve um relacionamento com o ofendido no passado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é assente quanto à incidência da qualificadora de motivo torpe quando o homicídio é praticado em razão de ciúme. Senão, vejamos:

(...) 3. No que tange à qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do § 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do contexto probante, em juízo sumário, a sua incidência, em conformidade com existentes depoimentos produzidos em juízo e indicativos contidos na denúncia. No caso,
com base em fatos e provas, entendeu-se que, no pertinente ao motivo torpe, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de desentendimentos prévios entre o réu e a vítima ocasionados por ciúme da ex-companheira do ofendido, que atualmente se relaciona afetivamente com o acusado
. Nesse diapasão, pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta estreita via. Precedentes. 4. Desse modo, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 5. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 719.683; Proc. 2022/0019803-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).

Prosseguindo, no que se refere à
qualificadora d
o

recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido
, que
é reconhecida quando a vítima é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela, idêntica deve ser a conclusão alcançada.

Isso pois, restou evidenciado que
o ofendido
foi surpreendid
o
pelo réu dentro do seu estabelecimento comercial, no início da manhã,
que,
ao abordá-l
o
,
exigiu que
levantasse a blusa
e
se virass
e de costas, efetuando
um disparo de arma de fogo em sua cabeça
imediatamente
,
restando devidamente demonstrada a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Assim, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito
às
qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa d
o
ofendid
o
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal
, razão pela qual passo
ao exame
da dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso de critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
a
magistrad
a
a quo
fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
,

tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais
da
culpabilidade,

antecedentes,
personalidade e circunstâncias
do crime como desfavoráveis ao acusado.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, destaco que
a
magistrad
a

a quo
entendeu ser desfavorável ao réu em razão d
a premeditação e do
modus operandi
do crime
,
que se deu com elevado grau de reprovação, eis que o réu foi ao local de trabalho da vítima
logo
no início da manhã, quando a mesma havia acabado de chegar
e abrir o seu estabelecimento comercial.

Por sua vez, quanto aos
antecedentes
, foram considerados maculados em razão d
e o apelante possuir diversas condenações com trânsito em julgado,
também não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

No que diz respeito à
personalidade
,
a
magistrada
sentenciante considerou como negativa haja vista que
o crime cometido não foi um episódio acidental na vida do réu, que
possui várias condenações definitivas pelos crimes de homicídio e roubo
, demonstrando, portanto, que sua personalidade é
violenta
.

Outrossim, ressalto que a conduta do apelante, de entrar no estabelecimento da vítima, exigir que ela virasse de costas e desferir um tiro na sua cabeça, saindo do local como se nada tivesse feito,
revela alto grau de insensibilidade e frieza.

Nessa perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma,
esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Por derradeiro
, quanto às
circunstâncias do crime
,
diante da incidência de duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e outra para majorar a pena-base. Dessa forma, a magistrada de 1º grau, acertadamente, utilizou o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido como circunstância desfavorável ao acusado, não havendo o que ser corrigido nesse ponto.

Portanto, no caso em tela, verifico que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo à necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,

mantendo-se
inalterados
os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 18 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)